Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. LEGALIDADE. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de improcedência, proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito. 1.1. Nesta sede, a parte autora pugna pela reforma da sentença objetivando a total procedência dos pedidos.
2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.
3. O STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos bancários. 3.1. Nesse sentido, é válido o ressarcimento com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto (inteligência do Tema 958 do STJ). Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.".
4. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula que preveja a contratação de seguro de proteção financeira. 4.1. A Segunda Seção do STJ fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 4.2. No caso em tela, houve previsão expressa quanto à cobrança da contratação, não havendo que se falar em abusividade.
5. Como não ocorreu o pagamento de quantia indevida, haja vista que os valores ora questionados foram regularmente estabelecidos no contrato, não há falar em repetição de indébito.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
7. Apelo improvido.